Tribunal: TJDFT
Processo: 0795733-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que o autor não promoveu a emenda determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) regularidade da representação processual; (ii) inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/recorrente comprovou a regularidade da representação processual. Recurso conhecido.
4. Consta dos autos que foi determinada a emenda à inicial, a fim de que o autor instruísse o feito com a cópia integral dos processos administrativos, incluindo do auto de infração impugnado.
5. O autor não atendeu integralmente à determinação judicial, não demonstrou a impossibilidade de regular instrução do processo, e tampouco adotou medida diversa para alcançar o objetivo e suprir a ausência dos documentos essenciais.
6. Destarte, a parte autora deixou de cumprir determinação expressa e essencial para a adequada instrução do pedido, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/05/2025.